Tribunal: TJES
Processo: 0001408-32.2016.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001408-32.2016.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: A D TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001408-32.2016.8.08.0013

APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: AD TRANSPORTES LTDA.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, E §1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULARMENTE REALIZADA. PRAZO PEREMPTÓRIO. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, com fundamento no art. 485, III, do CPC, extinguiu sem resolução de mérito a ação de reintegração de posse ajuizada em face de AD TRANSPORTES LTDA., sob alegação de abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; e (ii) determinar se a extinção do processo por abandono da causa foi corretamente decretada diante do pedido de vista dos autos realizado pelo novo patrono da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III, do CPC dispõe que o processo pode ser extinto sem resolução de mérito em caso de abandono pela parte autora, exigindo-se, para tanto, sua intimação pessoal para suprir a inércia processual, conforme o §1º do referido dispositivo.

4. A parte autora foi regularmente intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, conforme aviso de recebimento anexado aos autos, com prazo de cinco dias para manifestação, findo o qual houve transcurso in albis.

5. A posterior juntada de novo instrumento de procuração e requerimento de vistas dos autos foi realizada após o prazo peremptório de cinco dias, sendo considerada intempestiva e insuficiente para afastar a configuração do abandono da causa.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo estabelecido no art. 485, §1º, do CPC é peremptório e sua inobservância caracteriza abandono processual, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito.

7. A ausência de apreciação de pedido de vistas formulado pelo novo patrono da parte autora, após o decurso do prazo legal, não prejudica a validade da sentença, já que, no momento da prolação, a inércia processual e o abandono da causa já estavam caracterizados.

8. Precedentes jurisprudenciais corroboram a legalidade da extinção do processo nas hipóteses de abandono configurado, independentemente de manifestação extemporânea ou posterior ingresso de novo advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo previsto no art. 485, §1º, do CPC para manifestação da parte autora é peremptório, e sua inobservância caracteriza abandono da causa, ensejando a extinção do processo por falta de interesse no prosseguimento.

2. A regular intimação pessoal da parte autora é condição suficiente para aplicação do art. 485, III, do CPC, independentemente de manifestação extemporânea ou ingresso de novo patrono após o prazo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1699566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 23/11/2021, DJe 30/11/2021.

TJ-GO, AI 05383462220188090000, Rel. Desª. Elizabeth Maria da Silva, j. 29/03/2019, DJ 29/03/2019.

TJ-SP, AC 10146272520198260002, Rel. Des. Melo Colombi, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 14/05/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
, eis que irresignado com a r. sentença (fls. 97/98; autos originais) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo, a qual, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil, extinguiu sem resolução de mérito a ação de reintegração de posse proposta em face de
AD TRANSPORTES LTDA.

Em suas razões recursais (fls. 100/118; autos originais), o Apelante defende que, após a expedição de carta para sua intimação pessoal, apresentou petição requerendo a juntada de instrumento de procuração com novo patrono, que requereu vista dos autos, pedido este que não foi apreciado pelo Juízo. Afirma, nesse sentido, que
“deveria-se intimar os novos patronos do autor, dando-se ciência dos efeitos que o transcurso ‘in albis’ acarretaria ao rumos do processo que resguarda os interesses patrimoniais do seu cliente, e após esta intimação, o advogado não mais se manifestasse nos autos, ou se manifestasse demonstrando interesse de não prosseguir do feito, o que nem de longe ocorreu no caso concreto”.

Ainda, assevera que
“a Apelante, na condição de autora da ação, não teria motivo nern interesse algum na extinção do feito, ate mesmo porque tal medida lhe traria prejuízos, que seria tremendamente lesada”
.

A despeito de tais argumentos, sem delongas, consigno que razão não assiste razão ao Apelante, uma vez que escorreita sentença terminativa prolatada.

De saída, registro que a ação foi ajuizada pelo banco Apelante com o fito de ser reintegrada na posse do veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil firmado com a empresa Apelada.

Denota-se do caderno processual que, em 26/03/2021, foi prolatada decisão (fl. 78) na qual o magistrado de origem indeferiu o pedido de conversão da ação de reintegração de posse em processo executivo, determinando a intimação da parte autora para dar andamento ao feito, postulando as medidas que entender pertinentes. A Apelante, por sua vez, limitou-se a requerer a dilação do prazo assinalado por 15 dias (fl. 83), consoante petição protocolizada em 10/09/2021.

Nesse contexto, o magistrado de piso determinou a intimação pessoal da parte autora para dar andamento no feito, sob pena de extinção, conforme despacho de fl. 85, datado em 18/02/2022.

Ato contínuo, à fl. 86, foi anexado o aviso de recebimento relativo à referida comunicação pessoal, o qual atesta que em 18/03/2022 a autora/Apelante recebeu a intimação pessoal; documento juntado aos autos em 11/04/2022.

Posteriormente, o Apelante procedeu à juntada de novo instrumento de procuração, em 03/05/2022, requerendo que as intimações futuras sejam encaminhadas exclusivamente ao patrono Dr. Wanderson C. Carvalho (fl. 87).

Foi, nesse contexto, em que a sentença objurgada foi proferida.

Ora, da análise da cronologia dos fatos alhures ressaltada é possível observar que o procedimento legal foi cumprido, considerando que a Apelante descumpriu a determinação pessoal relativa ao prosseguimento do feito e a extinção por abandono da causa foi precedida de intimação pessoal da parte autora, tal como estabelece o art. 485, §1º, do CPC.

Nesse particular, convém sublinhar, que o ingresso do novo patrono, que requereu que as intimações fossem realizadas com exclusividade em seu nome, além de ter pugnado pela vista dos autos se deu
após
o cumprimento do ato de intimação pessoal da parte, já tendo, inclusive, sido procedida à juntada do aviso de recebimento aos autos.

Sublinho que, tendo em vista as datas acima mencionadas, é possível perceber, quando juntado o novo instrumento de mandato, já havia se esgotado há muito o prazo de 05 dias para movimentação do feito, de sorte que a extinção da ação já não poderia mais ser evitada.

Logo, ainda que a parte tenha requerido nova vista dos autos, o fato de tal pedido não ter sido apreciado antes da prolação da sentença em nada influi no deslinde do caso, porquanto já restava caracterizada, naquele momento, a inércia da parte e o abandono da causa.

Nessa linha intelectiva, sobreleva pontuar que o Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que o prazo previsto no art. 485, §1º, do CPC é peremptório, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR O SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. ART. 223 DO NCPC. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O descumprimento do prazo assinalado no § 1º do 485 do NCPC enseja a preclusão da oportunidade de praticar o ato.
3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1699566 PR 2017/0244392-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2021)

No mesmo trilhar, já se posicionaram os demais Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E, TAMBÉM, PESSOALMENTE. PRAZO CONSTANTE DO ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRAZO PEREMPTÓRIO. DILAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. EXEGESE DA SÚMULA NO 30 DESTE EGRÉGIO SODALÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Nos exatos termos da Súmula nº 30 do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, "para a extinção do processo por abandono (art. 267, II e III do CPC/73 e 485, II e III do CPC/2015), necessária a prévia intimação do advogado, pelas vias usuais, e da parte, pessoalmente, conferindo-lhe prazo para impulsionar o processo, dependendo de requerimento do réu (Súmula 240 STJ), exceto quando ainda não efetivada a angularização processual".
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento na linha de que o prazo constante do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil é peremptório, de forma que a manifestação intempestiva da parte autora/exequente não tem o condão de afastar sua inércia anterior.
3. O agravo interno deve ser desprovido quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada na decisão recorrida, e a parte agravante não apresentar elementos capazes de motivarem sua reconsideração ou justificarem sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 05383462220188090000, Relator: ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/03/2019)

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO.
1. Tendo a parte sido intimada pessoalmente e por meio de seu advogado a dar andamento ao processo, a sua inércia configurou o abandono. 2. Manifestação intempestiva equivale à falta de manifestação.
3. O rol do art. 924, sobre hipóteses de extinção da execução, não é exaustivo. Não poderia vingar, por exemplo, execução sem pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 4. E, no caso, além do abandono, a ausência de citação denota falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 5. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10146272520198260002 SP 1014627-25.2019.8.26.0002, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 14/05/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2020)

Por todo o arrazoado, concluo que deve prevalecer hígida a sentença que extinguiu o processo, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença terminativa guerreada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, que não foram fixados na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/01/2025 às 15:42:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54928108012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.